Tribunal: TJMT
Processo: 1018077-52.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018077-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CÁCERES (AGRAVANTE), ASSOCIACAO PRO HIDROVIA DO RIO PARAGUAI - APH - CNPJ: 24.608.342/0001-57 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada, reconhecendo a inexigibilidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento de dois exercícios fiscais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a alegada inatividade do contribuinte constitui prova pré-constituída inequívoca apta a afastar, de plano, a exigibilidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento pela via da exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula n. 393 do c. STJ e no Tema 104 do mesmo Tribunal.

4.
A aferição da efetiva inatividade do contribuinte, da ausência de baixa cadastral e da ocorrência do fato gerador da taxa demanda instrução probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, devendo a matéria ser deduzida pela via adequada.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A exceção de
pré
-executividade não é via adequada para o reconhecimento da inexigibilidade de Taxa de Fiscalização de Funcionamento fundada em alegada inatividade do contribuinte, quando a controvérsia exige dilação probatória quanto à efetiva paralisação das atividades, à ausência de baixa cadastral e à ocorrência do fato gerador."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 3º; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.900/ES, Tema 104; Súmula n. 393/STJ; TJMT, N.U 1007251-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra decisão (Id. 230536892) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1005653-28.2024.8.11.0006 ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO PRO HIDROVIA DO RIO PARAGUAI - APH
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada para reconhecer a inexigibilidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) relativa aos exercícios de 2022 e 2023, determinando o cancelamento parcial da CDA n. 11.995/2024 e a extinção da execução fiscal em relação a tais períodos.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que a decisão agravada admitiu, em sede de exceção de
pré
-executividade, discussão que demanda dilação probatória, em violação à Súmula 393 do STJ, porquanto a alegada inatividade da executada não poderia ser reconhecida de plano com base em documento isolado.

Argumenta, ainda, que a CDA n. 11.995/2024 goza de presunção de certeza, liquidez e legitimidade, nos termos do art. 3º da Lei n. 6.830/80 e do art. 204 do CTN, e que a cessação dos efeitos tributários depende do cumprimento dos procedimentos formais de baixa cadastral previstos no Código Tributário Municipal, o que não foi regularmente promovido pela executada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
364138867
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
366522862
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra decisão (Id. 230536892) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1005653-28.2024.8.11.0006 ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO PRO HIDROVIA DO RIO PARAGUAI - APH
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada para reconhecer a inexigibilidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) relativa aos exercícios de 2022 e 2023, determinando o cancelamento parcial da CDA n. 11.995/2024 e a extinção da execução fiscal em relação a tais períodos.

Pois bem.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se a suspensão de licença ambiental de operação portuária, decretada pela Justiça Federal, constitui prova pré-constituída suficiente e inequívoca para afastar, de plano, a exigibilidade da TFF relativa aos exercícios de 2022 e 2023, de modo a autorizar o reconhecimento da inexigibilidade pela via da exceção de
pré
-executividade.

A exceção de
pré
-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial admitida em nosso ordenamento jurídico para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que prescindam de dilação probatória.

Este é o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tanto na Súmula 393 quanto no julgamento do REsp 1.104.900/ES (Tema 104), que fixaram a tese:
"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Nesse sentido, a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo dispõe que
“A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução”.
(TJMT – N.U 1007251-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024).

No caso dos autos, a executada fundamentou a exceção em decisão da Justiça Federal que suspendeu sua licença ambiental de operação portuária (Id. 215243964), pretendendo extrair desse documento a conclusão de completa paralisação de suas atividades em 1º de janeiro dos exercícios de 2022 e 2023. A premissa, contudo, não se sustenta.

Isso porque a suspensão de licença operacional específica, voltada ao exercício de atividade portuária sujeita a controle ambiental federal, não se confunde com a cessação integral das atividades da associação perante o Município.

A executada poderia continuar exercendo atividades administrativas, patrimoniais e institucionais sujeitas ao poder de polícia municipal, o que afasta a possibilidade de reconhecimento sumário da inexistência do fato gerador da TFF pela via eleita.

A aferição da efetiva inatividade do contribuinte pressupõe o exame de elementos como movimentação contábil, eventual funcionamento administrativo e cumprimento de obrigações cadastrais perante o fisco municipal, matéria cuja elucidação reclama instrução probatória incompatível com a cognição restrita da exceção de
pré
-executividade.

Acresce que o pedido administrativo de suspensão formulado pela
parte
executada, autuado como Protocolo Administrativo n. 5.840/2021, foi indeferido pela Administração municipal por não atendimento às exigências do Código Tributário Municipal para suspensão ou baixa das atividades, o que demonstra que a questão reclama contraditório pleno e instrução probatória em embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa, por sua vez, goza de presunção de certeza, liquidez e legitimidade, nos termos do art. 3º da Lei de Execuções Fiscais e do art. 204 do CTN, cabendo ao executado o ônus de desconstituí-la mediante prova robusta e inequívoca, ônus esse que a agravada não logrou superar na via eleita.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para rejeitar a exceção de
pré
-executividade e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, sem prejuízo de a executada deduzir suas alegações pela via processual adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026